Tribunal: CARF
Processo: 10980.721408/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721408/2010-66
ACÓRDÃO
2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOURISVALDO OLIVEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-42.592 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 55 e segs.).
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 10/16, lavrado em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$
8.071,98 de imposto, R$ 6.053,98 de multa de ofício de 75%, e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos do Auto de Infração, às fls. 14/15, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente relativos aos autos 22 RT
797/1989, movido contra a APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina, no valor de R$ 33.027,81.
Cientificado em 19/05/2010 (fl. 18), o interessado, por meio de representante
(procuração à fl. 29), postou em 17/06/2010 (fl. 52), a impugnação de fls. 22/28,
instruída com os documentos de fls. 30/51, onde, após breve relato dos fatos,
alega que o auto de infração destaca, equivocadamente, a glosa de R$ 17.701,84
de IRRF, correspondente à diferença entre o valor declarado e o constante da
DIRF, pois, consoante Guia de Retirada no 000166285/2004 houve retenção de R$
29.690,55 de IRF, restando, por conseguinte, incontroversa a retenção e
pagamento do imposto, não merecendo prosperar o lançamento, vez que melhor
sorte não assiste a notificação de lançamento.
Sustenta que houve cerceamento do seu direito de defesa por não lhe ter sido
dada oportunidade para aduzir documentos e comprovação e o auto de infração
ter sido lavrado sem o seu devido conhecimento, ensejando a sua nulidade,
conforme jurisprudência que menciona.
Aduz que a quitação do auto de infração é uma tarefa impossível, pois o valor
aferido torna impossível a obrigação de purgar o crédito tributário, violando os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
Insurge-se contra a multa por ter caráter punitivo para evitar a reincidência das
infrações, o que não é seu caso, pois jamais tivera problema com o fisco e que de
boa fé sempre acreditou estar quite.
Alega que não consta de forma ostensiva o número do processo como manda a
Lei 6.830, art. 2o, § 5o e inciso V, também não teria sido inseria a preparação e a
numeração por processo manual, mecânico ou eletrônico, conforme art. 5o, § 7o
do referido dispositivo legal.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação apresentada tempestivamente; a
análise peculiar referente à tipificação autuada que triunfa em exigências
duvidosas, por decadência, vícios materiais e inconsistências; a nulidade do auto
de infração por estar eivado de vícios e nulidades decadenciais e legais e o
cancelamento do débito reclamado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do lançamento por estar eivado de
vícios e nulidades decadenciais e legais, e cerceamento do direito de defesa por
não lhe ter sido dada oportunidade para aduzir documentos e comprovação,
cumpre observar que os contornos dos princípios do contraditório e da ampla
defesa estão delineados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
“Art. 5o (...)
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;”
Conforme se constata de leitura direta, a garantia é concedida aos litigantes. No
que tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória. Neste momento
não existe ainda litígio. Este só se instaura com a apresentação da impugnação,
conforme estabelece o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Eventuais documentos apresentados e não considerados suficientes à
comprovação pretendida na fase preparatória ao lançamento não constitui
cerceamento ao direito de defesa. É da essência da atividade fiscal a formação de
convicção a respeito da capacidade probatória de documentos e o exercício dessa
atividade pela autoridade administrativa fiscal, optando pelo não acatamento
desse ou daquele documento, não representa qualquer ofensa a direito do
contribuinte, o qual disporá, na fase litigiosa do procedimento, de todas as
garantias propiciadas pela ampla defesa e pelo contraditório para se contrapor
aos argumentos e razões da autoridade lançadora, tal como procedeu em sua
peça impugnatória.
Além disso, verifica-se que o interessado foi intimado a apresentar documentos
relativos aos autos no 22 RT 797/1989 e objeto do lançamento ora contestado,
conforme Termo de Intimação à fl. 06, recebido pelo próprio interessado, em
19/03/2010, consoante AR à fl. 07, portanto, totalmente infundadas as alegações
de desconhecimento ou falta de oportunidade para apresentar documentos ou
esclarecimentos.
Quanto à decadência do direito de lançamento, o art. 173, I, do CTN estabelece:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
4
São conhecidas diversas correntes defendidas por juristas e doutrinadores,
amparando-se em decisões administrativas e judiciais, apontando para as mais
variadas linhas de entendimentos, contudo, é preciso lembrar que, no caso, em se
tratando de lançamento correspondente à omissão de rendimentos e dedução
indevida de despesas médicas, esses valores somente são conhecidos pelo fisco
quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte,
ou seja, é nesse momento que se oferecerá à tributação o rendimento auferido,
diminuindo as deduções pleiteadas, e apurando o quantum de imposto devido.
Isso porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo
clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo,
apurado no ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de
um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e
circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade
para gerar a obrigação tributária exigível.
Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário diminuídos das
deduções pleiteadas. O § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 –
RIR/1999, cuja base legal é o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe que “O
imposto será devido mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”. O
ajuste de que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se à apuração anual do
imposto de renda, na declaração de ajuste anual, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente considera-se consumado por
ocasião da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os
rendimentos recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro e que o
imposto seja devido à medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o
lançamento ou qualquer outro pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só
pode ser efetuado após a data em que se instaure a possibilidade jurídica de
assim proceder-se, ou seja, após a efetiva entrega da Declaração de Ajuste Anual -
DAA, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo limite estipulado para a sua
entrega. Somente após esse prazo é que se instaura a possibilidade de efetuar o
lançamento de ofício.
Seria ilógico pensar que antes da manifestação por parte do contribuinte, com a
entrega da DAA, onde caberia oferecer à tributação os rendimentos por ele
recebidos no ano-calendário e oportunizar-lhe a dedução de eventuais despesas e
do imposto de renda na fonte, possa a Fazenda Pública fazer qualquer exigência
em relação a esses fatos. Não haveria sequer conhecimento por parte da
autoridade administrativa do que estaria a ser informado como rendimentos na
declaração de ajuste anual. A lógica impõe analisar os rendimentos ali declarados
e as deduções pleiteadas para aí sim, na constatação de omissão, dedução
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
5
indevida ou qualquer outra infração à legislação tributária, proceder à exigência
respectiva.
Logo, tratando-se de lançamento de ofício em razão de omissão de rendimentos,
o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece
à regra geral expressamente prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, o direito de proceder ao lançamento decai somente após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Tendo sido efetuada a entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativamente ao
ano-calendário de 2005, em 09/03/2006 (fl. 55), o termo inicial para contagem do
prazo qüinqüenal é 1o de janeiro de 2007, já que o fisco somente poderia efetuar
o lançamento após a data da entrega da DAA que contém informações
pertinentes à ocorrência do fato gerador. Assim sendo, não há que se falar em
decadência do lançamento cuja ciência se deu em 19/05/2010 (fl. 18).
Ademais, ainda que se considerasse tratar-se de lançamento por homologação,
cujo termo inicial do prazo de decadência, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN,
é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária respectiva, que no
caso do imposto de renda de pessoa física ocorre em 31 de dezembro do ano
calendário, também não teria ocorrido a decadência.
Quanto à alegação de que não consta de forma ostensiva o número do processo
como manda a Lei 6.830, art. 2o, § 5o e inciso V, também não teria sido inseria a
preparação e a numeração por processo manual, mecânico ou eletrônico,
conforme art. 5o, § 7o do referido dispositivo legal, incumbe dizer que o processo
administrativo fiscal rege-se pelas disposições do Decreto 70.235, de 1972, não se
aplicando, portanto, as disposições da Lei 6.830, de 1990, que trata da execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias.
Saliente-se, por pertinente, que as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal estão previstas, expressamente, no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se constata, de acordo com o art. 59, I, retro, só se pode cogitar de
declaração de nulidade de Auto de Infração - que se insere na categoria de ato ou
termo -, quando lavrado por pessoa incompetente. Por outro lado, as hipóteses
do art. 59, II, transcrito, estão relacionados aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase processual posterior à lavratura do Auto de
Infração ou de Notificação de Lançamento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
6
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Eventuais contrariedades que o impugnante tenha em relação à matéria tributada
não implicam irregularidade de ordem preliminar, tratando-se de discussão a ser
analisada quanto ao mérito da questão.
Nesse contexto, do ponto de vista material, não se vislumbra no mecanismo
formal adotado nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte do impugnante,
pelo que é de se afastar a preliminar de nulidade do lançamento.
Ainda, em preliminar, em relação à alegação de inconstitucionalidade do
lançamento por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
legalidade, cabe ressaltar que é defeso, à esfera administrativa, apreciar argüições
desse cunho por ser foro privativo do Poder Judiciário.
Ressalte-se ainda que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN, in verbis:
“Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” (Grifou-se).
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais, sem fazer argüições
quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade dos seus dispositivos.
Nesse contexto, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento órgãos do
Poder Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente
editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, a ponto de declarar-
lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista
tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário. Tal princípio aplica-se igualmente em relação às leis em
confronto com outros dispositivos legais, pretensamente em conflito.
Ou seja, compete às Delegacias de Julgamento tão-somente o controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, afastando-se da análise
administrativa
quaisquer
manifestações
que
contraponham
princípios
constitucionais com normas legais vigentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
7
No que concerne às jurisprudências transcritas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Quanto às doutrinas invocadas, cabe observar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No mérito, consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 14/15,
constata-se que o lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos, no
ano-calendário de 2005, da APPA-Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina, em decorrência dos Autos 22 RT 797/1989, no valor de R$ 33.027,81,
conforme Ofício no 698493/2005, de 12/08/2005, da 1a Vara de Trabalho de
Paranaguá – PR, à fl. 08.
Nesse contexto, há que se considerar estranha ao litígio a alegação de que o auto
de infração destaca, equivocadamente, a glosa de R$ 17.701,84 de IRRF,
correspondente à diferença entre o valor declarado e o constante da DIRF, pois,
consoante Guia de Retirada no 000166285/2004 houve retenção de R$ 29.690,55
de IRF, restando, por conseguinte, incontroversa a retenção e pagamento do
imposto, não merecendo prosperar o lançamento, vez que melhor sorte não
assiste a notificação de lançamento.
A título de esclarecimento cumpre observar que a Guia de Retirada no
000166285/2004 (fl. 33), bem assim, os demais documentos acostados à
impugnação às fls. 30/49, referem-se aos Autos 22 RT 1550/1993, cujas verbas
decorrentes foram recebidas nos anos-calendário de 2004 e 2007, enquanto o
lançamento ora questionado refere-se às verbas recebidas no ano-calendário de
2005 nos Autos 22 RT 797/1989.
Pelo exposto, não tendo o interessado apresentado provas inequívocas da não
percepção dos valores autuados, é de se manter o lançamento correspondente.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 67, por meio do qual repisa suas razões de defesa
já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721408/2010-66
8
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito – Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original